Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-71.2020.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTARECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE MANDADOS E NÃO RESPOSTA A PEDIDO DE INFORMAÇÃO DA CORREGEDORIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 177, VI E IX, ?B?, DA LEI N. 5.810/94. PENA DE REPREENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1 - Foi constatado pela comissão sindicante que os mandados de n. 2019.020.93837-25 e 2019.01941172-83, ambos oriundos da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém e com a finalidade de intimação de sentença, permaneceram com o oficial de justiça por 152 e 133 dias, respectivamente, superando o prazo de 30 dias fixado no art. 9º do Provimento Conjunto 02/2015-CJRMB/CJCI e infringindo o art. 177, VI da Lei n. 5..810/94, na medida em que violou o dever do servidor de observar os regulamentos. Recorrente não demonstrou ter devolvido os mandados antes da intimação deste procedimento, apenas o fez quando instaurada a sindicância.2 ? O Recorrente foi devidamente intimado pessoalmente para se manifestar no presente feito através do Ofício n. 1117/2019-SEC/CJRMB e reiterado através do Ofício n. 1210/19-SEC-CJRMB e em ambos deixou de apresentar informações, violando de forma clara o art. 177, IX, ?b? da Lei n. 5.810/94, que estabelece como dever do servidor atender com presteza as informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000541-71.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: MARCIO CARMO DE SÁ.
ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE MANDADOS E NÃO RESPOSTA A PEDIDO DE INFORMAÇÃO DA CORREGEDORIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 177, VI E IX, ¿B¿, DA LEI N. 5.810/94. PENA DE REPREENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - Foi constatado pela comissão sindicante que os mandados de n. 2019.020.93837-25 e 2019.01941172-83, ambos oriundos da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém e com a finalidade de intimação de sentença, permaneceram com o oficial de justiça por 152 e 133 dias, respectivamente, superando o prazo de 30 dias fixado no art. 9º do Provimento Conjunto 02/2015-CJRMB/CJCI e infringindo o art. 177, VI da Lei n. 5..810/94, na medida em que violou o dever do servidor de observar os regulamentos. Recorrente não demonstrou ter devolvido os mandados antes da intimação deste procedimento, apenas o fez quando instaurada a sindicância.
2 - O Recorrente foi devidamente intimado pessoalmente para se manifestar no presente feito através do Ofício n. 1117/2019-SEC/CJRMB e reiterado através do Ofício n. 1210/19-SEC-CJRMB e em ambos deixou de apresentar informações, violando de forma clara o art. 177, IX, ¿b¿ da Lei n. 5.810/94, que estabelece como dever do servidor atender com presteza as informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 12 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora

RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000541-71.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: MARCIO CARMO DE SÁ.
ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
R E L A T Ó R I O

MARCIO CARMO DE SÁ
apresentou RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que por considerar que o recorrente tenha infringido as disposições do art. 177, VI e IX, ¿b¿, da Lei n. 5.810/94 e tendo por base o art. 188 da mesma Lei, aplicou-lhe a pena de Repreensão.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão da corregedoria, asseverando que se trata de servidor desde outubro de 2003 sem antecedentes. Que os mandados objetos da sindicância de n. 2019.020.93837-25 e 2019.01941172-83 foram cumpridos dentro do prazo de 30 dias, apenas foram devolvidos após este prazo. Que o mandado 2019.01941172-83 estava em seu carro junto com outros diversos e que sua esposa ao levar o carro para lavar os colocou em um saco, inclusive com outros mandados que estavam em sua casa, e apenas teve condições de verificar quais tinham sido cumpridos não após as cobranças realizadas pela Central de Mandados. Que trabalha na área da infância e juventude com outros quatro oficiais, que a área é muito extensa, atuando em cerca de dez bairros diferentes e quando um dos oficiais se afasta por qualquer motivo sobrecarrega os demais. Que chegou a ser assaltado doze vezes por cumprir diligências em locais onde nem a polícia tem acesso. Que pela peculiaridade da área de infância e adolescência, não tinha ciência das normativas expedidas pelo TJPA e que a partir de agora estará se organizando para agir de acordo com as normas.

Enfatiza a tese sobrecarga dos oficiais de justiça e que foram cumpridos os mandados dentro do prazo de 30 dias, o que extrapolou foi a sua devolução, mas que este fato não acarretou qualquer prejuízo, na medida em que os dois mandados se referiam a ciência da sentença, sendo que os réus possuíam advogados e já teriam sido intimados através do Diário da Justiça. Que não é correto ser penalizado por uma questão meramente burocrática. Requer ao final reforma do decisum, visando o arquivamento do feito sem qualquer penalidade.

Devidamente distribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, esclareço que a sindicância objeto do presente recurso foi devidamente instruída e rigorosamente observou os preceitos legais, inclusive os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Foi constatado pela comissão sindicante que os mandados de n. 2019.020.93837-25 e 2019.01941172-83, ambos oriundos da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém e com a finalidade de intimação de sentença, permaneceram com o oficial de justiça por 152 e 133 dias, respectivamente, superando o prazo de 30 dias fixado no art. 9º do Provimento Conjunto 02/2015-CJRMB/CJCI e infringindo o art. 177, VI da Lei n. 5..810/94, na medida em que violou o dever do servidor de observar os regulamentos.

Friso que as justificativas apresentadas pelo servidor não são suficientes para elidir o ocorrido. A sobrecarga de trabalho é algo comum não apenas aos Oficiais de Justiça, mas sim a todos os servidores do Judiciário e isto foi levado em consideração no presente caso, pois o procedimento iniciou com diversos oficiais de justiça que tão logo intimados se manifestaram e apresentaram o cumprimento de seus mandados, mesmo que atrasados. A presteza na informação levou a douta Corregedora da Região Metropolitana a determinar o arquivamento em relação a eles, mas isto não ocorreu em relação ao recorrente. Some-se a isto o fato de que não demonstrou ter devolvido os mandados antes da intimação deste procedimento, apenas o fez quando instaurada a sindicância. Aliás, cabe ressaltar que o argumento apresentado encontra contradição com o depoimento do próprio recorrente em fls. 125, onde informa que o mandado n. 201901941172-83 estava no carro que a sua esposa levou para lavar e foi misturado em um saco com outros mandados, sendo que o recorrente optou por aguardar a cobrança da central de mandados para verificar os que não haviam sido cumpridos ao invés de analisar cada um dos documentos.

De mais a mais, a mera alegação de que não sabia das normas regulamentares não tem como prosperar, nem a alegada sobrecarga de trabalho diante do incontestável fato de elevado atraso no cumprimento e devolução dos mandados 2019.020.93837-25 e 2019.01941172-83, restando clara a violação do art. 9º do Provimento Conjunto 02/2015-CJRMB/CJCI e, por consequência, do art. 177, VI da Lei n. 5..810/94.

Neste mesmo sentido já julgou este Conselho de Magistratura:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE REPREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder 8 (oito) mandados além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI; 2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Repreensão ao servidor; 3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com Repreensão; 4. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento dos mandados. As diversas situações atenuantes foram devidamente analisadas, sendo a pena de repreensão proporcional e razoável ao caso em tela. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2019.02859310-81, 206.222, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-07-10, Publicado em 2019-07-16)

Outro aspecto a ser analisado é que o recorrente foi devidamente intimado pessoalmente para se manifestar no presente feito através do Ofício n. 1117/2019-SEC/CJRMB (fl. 36 e 37) e reiterado através do Ofício n. 1210/19-SEC-CJRMB (fls. 71, 91/92) e em ambos deixou de apresentar informações, conforme Certidão de fl. 97, violando de forma clara o art. 177, IX, ¿b¿ da Lei n. 5.810/94, que estabelece como dever do servidor atender com presteza as informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas.

Assim, verificado que, de fato, o recorrente violou as disposições do art. 177, VI e IX, ¿b¿, da Lei n. 5.810/94, coaduno com o posicionamento da douta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu as infrações como leves, insertas apenas no âmbito das partes e do TJPA, bem como sopesou ser o recorrente sem antecedentes, agiu bem ao fixar a pena em REPREENSÃO, tal como fixado pelo art. 188 da Lei n.5.810/84.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora